Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMPRÉSTIMO COM RECURSOS DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL (FUNGER/DF). CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS). PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.

1. Tratando-se de dívida de natureza não tributária, o prazo prescricional incidente sobre a cobrança de dívida decorrente de empréstimo tomado junto à instituição financeira com recursos do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF é quinquenal, consoante aplicação analógica do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

2. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e do STJ, no sentido de que, na hipótese de débito proveniente do inadimplemento de contrato de concessão de crédito, ainda que conste da avença cláusula resolutiva, o marco inicial da prescrição é o vencimento da última parcela de amortização.

3. A teor do art. 2o, §3o, da Lei 6.830/80, a inscrição de dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias.

4. Tendo em vista que o vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 24/12/2009, que o débito foi definitivamente constituído em 25/7/2014 e restou inscrito em dívida ativa em 12/11/2014, sendo que o feito executivo fiscal foi ajuizado em 10/12/2014, não há que se falar em prescrição da pretensão do embargado quanto ao valor perseguido.

5. Recurso provido.